Tribunal: CARF
Processo: 15471.000572/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000572/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
WALTER FERNANDES DA CRUZ FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. LEI No 8.852/94. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 68.
A Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, não outorga isenção nem enumera
quaisquer hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de modo
que o crédito restou apurado no montante total de R$ 13.639,43, incluindo-se aí a exigência do
imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 12).
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 14, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração com base nos motivos abaixo
descritos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000572/2009-66
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de RS ******** 33.796,08, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de *********** 0,00.
Fonte Pagadora:
1. CNPJ 00.394.429/0048-74 – Comando da Aeronáutica
Rend. Inf. DIRF: R$ 113.184,72 – Rend. Declarado: R$ 79.388,64 – Rend. Omitido: R$
33.796,08; IRRF Inform. Em Dirf: R$ 11.024,08 – IRRF Declarado: R$ 11.024,08 –
IRRF s/ Omissão: 0,00.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 4/6 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 31/36, a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II – RJ entendeu por
julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
02/08/2011 (fls. 39/40) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43/45, protocolado
em 08/08/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que valeu-se dos recursos próprios colocados à disposição pela Receita
Federal visando reaver os valores que haviam sido subtraídos dos
proventos em razão da retenção direta e antecipada pelas fontes pagadoras,
sendo que, no caso, em nenhum momento houve omissão, bem assim que
respectivos valores são compostas pelos proventos do militar da reserva
que, a rigor, sujeitam-se à tributação na fonte e, portanto, reafirme-se que
não houve omissão, porquanto as parcelas constam dos contracheques e
foram tributadas antecipadamente pela Subdiretoria de Pagamento a
Pessoal do Comanda da Aeronáutica – SDPP;
(ii)
Que os demais órgãos conservam os procedimentos adotados pela Lei no
8.852/94, enquanto a Receita Federal reconhecia o direito à restituição de
diversos contribuintes às parcelas que haviam sido retidas, bem assim que
na Aeronáutica tem-se registro de diversas devoluções, nas mais variadas
sedes, enquanto nesta Comissão de Implantação do Controle do Espaço
Aéreo – CISCEA há centenas de funcionário e empregados, militares e
civis, recebedores da restituição de 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos-
base, de modo que a declaração retificadora foi apresentada justamente
visando a restituição; e
(iii)
Que as parcelas dos proventos compostas pela “compensação orgânica”,
“abono natalino/13o” e o “adicional por tempo de serviço” têm finalidades
especiais e não se sujeitam à tributação do imposto sobre a renda, nos
termos do que preceitua a Lei no 8.852/94
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pela extinção da presente
autuação, já que não houve omissão, bem assim que se reconheça o direito à restituição dos
valores retidos na fonte.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas.
Constata-se, inicialmente, que o recorrente havia apresentado Declaração de
Ajuste Anual informando a totalidade dos rendimentos e o Imposto de Renda Retido na Fonte, tal
qual havia sido informado pela fonte pagadora em sua respectiva Declaração de do Imposto de
Renda Retido na Fonte e, posteriormente, entendeu por apresentar Declaração de Ajuste Anual
retificadora em que informou os valores dos rendimentos tributáveis foi alterado para R$
79.388,64, tendo sido mantido o IRRF no montante de R$ 11.024,08.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Na hipótese dos autos, registre-se que a apuração de omissão de rendimentos
restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/88 e 1o a 3o da Lei no
8.134/90 a seguir reproduzidos:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei n. 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.” (grifei).
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, dos alimentos
e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, dos proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

Além do mais, note-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Nesse contexto, perceba-se que apenas os rendimentos que se encontram previstos
no rol do artigo 39 do Decreto no 3.000/99, o qual, aliás, deve ser aqui aplicado por força do
artigo 144 do Código Tributário Nacional2, é que escapam da incidência do imposto sobre a
renda, o significa dizer, e diferentemente do que o recorrente leva a crer, que o artigo 1o, inciso
III, alíneas “d”, “f” e “n” da Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, não contemplam quaisquer
hipóteses de isenção ou não incidência do imposto sobre a renda de pessoa física.
A rigor, note-se que a referida Lei no 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos
artigos 37, incisos XI e XII e 39, § 1o da Constituição Federal, além de dar outras providências,
e, portanto, reconheça-se que o artigo 1o, inciso III – esse é ponto que aqui nos interessa –
prescreve tão-somente sobre a retribuição pecuniária devida pela administração pública direta,
indireta e funcional de qualquer dos Poderes da União e a respeito do que deve ser enquadrado
no conceito de remuneração e quais são as rubricas que devem ser excluídas. Confira-se:
“Lei no 8.852/1994
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
[...]
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou regulamentar
anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas
percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos
riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja reconhecido,
no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato do Poder
Executivo. (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Pelo que se pode notar, as alíneas de “a” a “r” tratam apenas de exclusões do
conceito de remuneração e, por isso mesmo, ao não determinarem suas respectivas exclusões do
que é considerado como rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a renda
de pessoa física, acabam por não estabelecer qualquer isenção ou não incidência do imposto.
De todo modo, o que deve restar claro é que o artigo 1o da Lei no 8.852/94 define
meramente aquilo que deve ser considerado como vencimentos e remuneração para fins de
aplicação dos seus próprios dispositivos e, com efeito, não outorga ou não enumera quaisquer
hipóteses de não incidência do imposto sobre a renda de pessoa física, sem contar que a lei que
concede isenção deve ser específica e, portanto, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva
ou de determinada espécie tributária, nos termos do artigo 150, § 6o da Constituição Federal3, o
que não é o caso do referido artigo 1o.
A rigor, destaque-se, por oportuno, que este Tribunal Administrativo tem o
entendimento sumulado de que a Lei no 8.852/1994 não outorga qualquer isenção ou enumera
quaisquer hipóteses de não incidência do imposto sobre a renda. Veja-se:
“Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
É de reconhecer que através da Lei no 11.196/2005, as súmulas que apresentam
natureza vinculante, as quais, aliás, são aprovadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,

3 Cf. CF/88. Artigo 150. (omissis). § 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou
o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000572/2009-66

devem ser considerados como normas complementares da legislação tributária, nos termos do
que dispõe o artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional4.
O efeito vinculante introduzido pela Lei no 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante pelos
órgãos da Administração Tributária. A partir da edição da súmula vinculante, tem-se que o
julgador estará submetido a novas limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre
convicção se obtiver êxito em distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo
enunciado de súmula, sendo que, de fato, é de reconhecer que o caso concreto se encaixa com
perfeição à hipótese da Súmula CARF no 68.
Por fim, registre-se, a título de esclarecimentos, que o pedido de restituição do
imposto de renda retido na fonte não pode ser aqui analisado, uma vez que o objeto da presente
autuação diz com a análise do lançamento tributário que, no caso, foi lavrado em decorrência da
infração à legislação tributária apurada por conta da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica aqui discutida. A propósito, destaque-se, ainda, que os pedidos de restituição de tributos
supostamente recolhidos indevidamente devem ser realizados por meio de solicitações ou
requisições administrativas ou medidas judiciais próprias para tanto, e não nos autos de processo
administrativo em que se discute a legalidade do lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Com base nessas razões, entendo pela manutenção da autuação fiscal, haja vista
que, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no 68, cuja observância é obrigatória por parte
dos julgadores, a Lei no 8.852, de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 Cf. Lei no 5.172/1966. Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais
e dos decretos: II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital